Tribunal: TJSP
Processo: 1021394-93.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual a autora pleiteia a

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual a autora pleiteia a revisão de juros remuneratórios, a declaração de ilegalidade da cobrança de tarifas (cadastro e avaliação), seguro prestamista e assistência 24h, bem como a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iv) verificar a validade da cobrança de assistência 24 horas e a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários em que o tomador figura como destinatário final do crédito.

4. Afasta-se a limitação dos juros remuneratórios prevista no Decreto no 22.626/33, nos termos da Súmula 596 do STF, sendo válida a taxa livremente pactuada quando expressamente prevista no contrato e não demonstrada abusividade.

5. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP no 2.170/2001, desde que haja previsão expressa.

6. Reconhece-se a licitude da utilização da Tabela Price como sistema de amortização, inexistindo ilegalidade em sua adoção.

7. Considera-se válida a cobrança da tarifa de cadastro nos termos da Súmula 566 do STJ.

8. Admite-se a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do STJ.

9. Afasta-se a configuração de venda casada quando o seguro prestamista é contratado por instrumento apartado, com indicação de facultatividade e ausência de prova de imposição, em consonância com o Tema 972 do STJ.

10. Reconhece-se a validade da contratação de serviços acessórios, como assistência 24 horas, quando formalizada por adesão específica e sem vício de consentimento.

11. Inexiste cobrança indevida ou violação à boa-fé objetiva que justifique a revisão contratual ou a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os juros remuneratórios em contratos bancários são válidos quando expressamente pactuados, salvo demonstração concreta de abusividade.

É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem, desde que observados os parâmetros fixados pelo STJ.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada de forma facultativa e por instrumento apartado.

Serviços acessórios contratados com anuência expressa do consumidor são válidos, inexistindo abusividade sem prova de imposição.

A ausência de ilegalidade nas cobranças afasta o direito à repetição do indébito.
________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 487, I, e 1.010, III; MP no 2.170/2001; Decreto no 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp no 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.05.2010 (repetitivo); STJ, AgRg no REsp no 691.257/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20.10.2005; STJ, Súmula 566; STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, Tema 972; TJSP, Apelação no 1088258-57.2023.8.26.0100, Rel. Des. Márcia Tessitore, j. 27.05.2025; TJSP, Apelação no 1053655-24.2024.8.26.0002, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 20.02.2025; TJSP, Apelação no 1028988-71.2024.8.26.0196, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 30.04.2025